Tribunal: TJBA
Processo: 8000556-02.2025.8.05.0218
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000556-02.2025.8.05.0218

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: DENILSON SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
THALIS EDUARDO DE MELO BIZERRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

C

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADES PROCESSUAIS. CUMPRIMENTO DE MANDADO EM ENDEREÇO DIVERSO. CONSENTIMENTO PARA INGRESSO DOMICILIAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. TEORIA DA SERENDIPIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUANTIDADE NÃO EXPRESSIVA DE ENTORPECENTE. PENA REAJUSTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por DENILSON SANTOS DA SILVA, por intermédio de Advogado constituído, contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal, Júri, Execuções Penais, Infância e Juventude da Comarca de Ruy Barbosa, que o condenou à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 650 (setecentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

2. Segundo a denúncia, o Réu foi flagrado, em 06.02.2025, guardando 8,28g (oito gramas e vinte e oito centigramas) de cocaína, fracionadas em 09 (nove) porções, 02 (dois) aparelhos celulares e R$ 55,00 (cinquenta e cinco) reais, em sua residência.

3. A Defesa sustenta preliminares de nulidade processual e, no mérito, pugna pela absolvição ou, subsidiariamente, pela desclassificação para uso de drogas, aplicação de ANPP, reconhecimento do tráfico privilegiado, redução da pena-base, substituição da pena, concessão de
sursis
, fixação de regime menos gravoso e direito de recorrer em liberdade.

II. Questão em discussão

4. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a validade do cumprimento do mandado de busca em endereço diverso do inicialmente determinado; (ii) definir se há nulidade pela ausência de registro formal do consentimento para ingresso domiciliar; (iii) analisar se houve cerceamento de defesa quanto ao acesso a elementos de investigação e à condução da inquirição testemunhal; (iv) examinar a alegada nulidade da oitiva de testemunha que consultou anotações; e (v) avaliar os pedidos de absolvição, desclassificação, aplicação de ANPP, reconhecimento do tráfico privilegiado, redução da pena-base, substituição da pena, concessão de
sursis
, fixação de regime menos gravoso e direito de recorrer em liberdade.

III. Razões de decidir

5. O mandado de busca e apreensão foi expedido no processo n.º 8000182-83.2025.8.05.0218 para cumprimento no endereço Rua Urbano Azevedo Machado, n.º 160, Ruy Barbosa/BA, visando apurar a prática de homicídio tentado com possível relação com o tráfico de drogas. Ao chegarem ao local indicado, os Policiais foram informados pela genitora do Acusado que ele não residia ali, ocasião em que ela forneceu espontaneamente o possível paradeiro do filho. O deslocamento dos Agentes até o segundo endereço decorreu dessa informação voluntária. A prova oral demonstra que o Apelante autorizou a entrada dos Policiais em sua residência e admitiu que armazenava no local substância entorpecente análoga à cocaína. A atuação policial foi legítima e amparada pela teoria da serendipidade, que valida provas encontradas casualmente durante cumprimento regular de medida judicial, desde que não haja desvio de finalidade. Não houve
fishing expedition
, pois inexistiu devassa exploratória ou busca aleatória, mas sim atuação direcionada em elemento informativo concreto surgido no curso da diligência inicial, seguida de consentimento do morador e confissão espontânea.

6. A jurisprudência do STF não estabelece exigência de formalidade específica para comprovação do consentimento do morador. Os depoimentos dos Policiais foram uníssonos ao afirmar que o Apelante franqueou voluntariamente a entrada em sua residência. A alegação de arrombamento e tortura foi contrariada pelo laudo pericial que registrou ausência de lesões corporais.

7. A denúncia e a condenação fundamentaram-se exclusivamente nos elementos probatórios do inquérito policial relativo à prisão em flagrante, cujos autos foram integralmente disponibilizados à Defesa. A identidade de agente de inteligência que teria participado de investigação diversa não constitui elemento essencial para o deslinde desta demanda.

8. O art. 204, parágrafo único, do CPP autoriza expressamente a consulta a apontamentos durante a oitiva. O depoimento da testemunha não contribuiu de forma determinante para a formação da convicção judicial.

9. A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelos laudos de constatação provisório e definitivo. A autoria foi demonstrada pelos depoimentos dos Policiais, firmes, coerentes e harmônicos. A quantidade de cocaína fracionada em porções individualizadas, a apreensão de aparelhos celulares e quantia em dinheiro confirmam a destinação mercantil.

10. A desclassificação para uso de drogas não prospera. Os elementos do art. 28, § 2.º, da Lei n.º 11.343/2006 convergem para a caracterização do tráfico.

11. O ANPP é inviável em razão da ausência dos requisitos subjetivos do art. 28-A do CPP e porque a pena mínima cominada ao delito é de 05 (cinco) anos, superior ao limite de 04 (quatro) anos estabelecido pelo dispositivo legal.

12. A culpabilidade foi adequadamente considerada desfavorável em razão do elevado grau de reprovabilidade da conduta, evidenciado pelo fato de o Apelante ter praticado o delito após ter sido beneficiado com liberdade provisória em outro processo criminal. Precedentes do STJ.

13. As circunstâncias do crime foram indevidamente valoradas negativamente. A quantidade de 8,28g (oito gramas e vinte e oito centigramas) de cocaína não pode ser reputada expressiva a ponto de justificar a exasperação da pena-base, conforme orientação do REsp n.º 2.004.455/PR.

14. O regime inicial fechado é adequado em razão do
quantum
da pena e da existência de circunstância judicial desfavorável. A substituição da pena privativa de liberdade e a concessão de sursis são inviáveis em face dos requisitos objetivos dos arts. 44, inciso I, e 77, inciso I, do CP.

15. A manutenção da custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada pela gravidade concreta da conduta e pelo risco de reiteração delitiva.

IV. Dispositivo e tese

16. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a negativação da vetorial circunstâncias do crime e reajustar as penas para 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, mantida a condenação em seus demais termos.

Tese de julgamento
: “1. O cumprimento de mandado de busca e apreensão em endereço diverso do inicialmente determinado não configura nulidade quando o deslocamento decorre de informação espontânea fornecida por terceiro indicando o local onde o investigado efetivamente reside, configurando atuação policial legítima amparada pela teoria da serendipidade. 2. Não há exigência de formalidade específica para comprovação do consentimento do morador para ingresso domiciliar, sendo suficiente a demonstração da voluntariedade da autorização mediante prova testemunhal idônea e consistente. 3. Não configura cerceamento de defesa a ausência de acesso a investigação paralela quando a denúncia e a condenação fundamentam-se exclusivamente nos elementos probatórios do inquérito policial relativo à prisão em flagrante, integralmente disponibilizados à Defesa. 4. O indeferimento de pergunta voltada a investigação diversa não relacionada aos fatos que fundamentam a imputação não configura cerceamento de defesa, especialmente quando ausente demonstração concreta de prejuízo ao exercício do direito de defesa. 5. A consulta a apontamentos durante oitiva de testemunha é expressamente autorizada pelo art. 204, parágrafo único, do CPP. 6. Configura-se desproporcional a majoração da pena-base quando a droga apreendida não for de quantidade expressiva, sendo insuficiente a mera referência à natureza nociva da substância, dissociada de quantitativo relevante ou de circunstâncias fáticas excepcionais. 7. A prática de novo delito durante período de liberdade provisória em outro processo criminal evidencia elevado grau de reprovabilidade da conduta, justificando a valoração negativa da vetorial culpabilidade. 8. A existência de circunstância judicial desfavorável e o quantum da pena aplicada autorizam a fixação de regime inicial fechado”.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988; CPP, arts. 28-A, 204, parágrafo único, 212, 251, 563; CP, arts. 33, § 2.º, alínea "a", § 3.º, 44, inciso I, 59, 77, inciso I; Lei n.º 11.343/2006, arts. 28, § 2.º, 33, caput, § 4.º, 42.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, HC n.º 8020714-53.2025.8.05.0000, Rel. Des. [não identificado], 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal, j. 09 a 13.06.2025; TJBA, HC n.º 8064456-31.2025.8.05.0000, Rel. Des. [não identificado], j. 16.12.2025; STJ, AgRg no HC n. 663.191/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 23.11.2021; STJ, REsp n. 2.004.455/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 13.08.2025; STJ, HC n. 472.909/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04.04.2019; STJ, AgRg no HC n. 681.745/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 30.09.2021; STJ, AREsp n. 2.405.749/MG, Rel. Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 05.03.2024; STJ, AgRg no HC n. 1.022.443/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 01.10.2025; STJ, AgRg no HC n. 1.030.338/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Criminal n.º
8000556-02.2025.8.05.0218
, oriunda do Juízo de Direito da Vara Criminal, Júri, Execuções Penais, Infância e Juventude da Comarca de Ruy Barbosa/BA, em que figura, como
Apelante
DENILSON SANTOS DA SILVA
e, como
Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e

DAR
PROVIMENTO
PARCIAL
ao
R
ecurso
de Apelação interposto
, apenas para AFASTAR a negativação da vetorial circunstâncias do crime e, via de consequência, REAJUSTAR as penas para 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, mantida a condenação em seus demais termos, tudo a teor do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora